Tribunal: TJDFT
Processo: 0708313-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. APARELHO CELULAR FURTADO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS MEDIANTE FRAUDE. DISCUSSÃO SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO CUJO FRAUDADOR DESTINATÁRIO DAS QUANTIAS MANTÉM CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO “DESTINATÁRIO”. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OU FÁTICA COM A CONSUMIDORA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO BANCO DA AUTORA JÁ ANALISADA EM PROCESSO ANTERIOR. PATRIMÔNIO JÁ RECOMPOSTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC. APELO IMPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação de conhecimento, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que a responsabilidade civil pelos danos narrados na inicial já foi devidamente analisada e imputada a outro Banco, em decisão judicial transitada em julgado. Na ocasião, o Juízo a quo condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão de ter deduzido pretensão judicial contra fato incontroverso (condenação de outra instituição financeira a reparar-lhe os danos), no intuito de alcançar objetivo ilegal. 1.1. Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade do Banco ora demandado pelos danos materiais sofridos, decorrentes da fraude bancária, determinando a devolução em dobro das quantias subtraídas, acrescida de juros e correção monetária, conforme pleiteado na inicial. Pede, ainda, seja a multa por litigância de má-fé afastada, ao fundamento de que não alterou a verdade dos fatos, mas sim buscou a reparação de danos que efetivamente sofreu em decorrência de uma fraude bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em analisar se, no contexto de transações bancárias mediante fraude, existe responsabilidade civil da instituição financeira no qual o recebedor da quantia mantém conta corrente aberta (banco “destinatário”), com o qual a vítima não mantém qualquer vínculo fático ou jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo consta, no dia 24/04/2022, a autora teve o seu celular furtado, possibilitando o acesso indevido de terceiro à sua conta bancária mantida junto ao Banco BRB e a subtração de recursos ali existentes em seu prejuízo. 3.1. Relatou a demandante que foram realizadas transferências, via PIX, no valor total de R$ 5.900,00, para uma conta de titularidade de terceiro, mantida junto ao Banco Inter, ora réu, sendo R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) de cheque especial e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) líquidos da conta corrente. 3.2. Assim, requereu a procedência da presente ação em face do Banco Inter, instituição bancária cujo fraudador destinatário das quantias mantém conta, não tendo a demandante qualquer vínculo fático ou jurídico com a instituição mencionada. 3.3. Todavia, conforme se extrai, a autora, ora recorrente, já havia movido anteriormente ação em face do Banco BRB, através da qual pugnou, dentre outros pedidos, pela restituição dos valores objeto do presente processo. 3.4. Naquele feito, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente, tendo o Juízo condenado o banco BRB a restituir as quantias mencionadas. O referido processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, tendo o executado naqueles autos [Banco BRB] recomposto o patrimônio da exequente, ora apelante.
4. Da narração dos fatos chega-se à conclusão de que siquer há dano a ser reparado (pois este já foi), da mesma forma que inexiste prática de ato ilícito por parte do réu e nexo de causalidade entre o alegado dano e eventual conduta da instituição ora demandada. 4.1. O réu [banco Inter] nada fez senão permitir a abertura de conta após solicitação do cliente (terceiro beneficiado com as transferências bancárias), o que é possível a qualquer pessoa que assim requeira e envie documentos pessoais, sem maiores restrições. 4.2. Como dispôs o sentenciante, o mero fato de alguma transferência indevida ter sido realizada da conta que a autora mantém junto ao Banco BRB para a conta de um terceiro no Banco Inter não é suficiente para atrair a responsabilidade deste último pela reparação de eventuais danos suportados, com a qual ele não mantém qualquer vínculo fático ou jurídico. 4.3. Em situações como a vivenciada pela autora, a falha na prestação do serviço é notória, já tendo sido, inclusive, reconhecida em juízo. Esta, todavia, recai única e exclusivamente sobre o BRB, banco da autora quando da ocorrência dos fatos, em razão da ausência de mecanismos de segurança adequados a impedir as transações efetivadas. 4.4. Isso porque “[...] 3. Compete às instituições financeiras a adoção de mecanismos de segurança eficientes para identificar e prevenir transações atípicas e potencialmente fraudulentas, especialmente em casos de operações realizadas fora do perfil usual do cliente e em horários incomuns. A ausência de tais medidas configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade da instituição financeira. Incumbe ao fornecedor de serviços o ônus de demonstrar a inexistência de defeito no serviço prestado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. [...]” (0733618-11.2023.8.07.0003, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 08/11/2024). 4.5. Na hipótese, é evidente a ausência dos elementos da responsabilidade civil em relação ao banco ora demandado (ato ilícito, dano e nexo causal), razão pela qual a pretensão autoral, tanto de reparação por danos materiais quanto por danos morais, é manifestamente improcedente.
5. Consoante o CPC, quem altera a verdade dos fatos e age de forma temerária em qualquer incidente ou ato processual é considerado litigante de má-fé (art. 80 do CPC). 5.1. Durante a tramitação do processo o magistrado tem o poder-dever de velar pela rápida tramitação do litígio, reprimindo os atos que se manifestem contrários ao desenvolvimento regular do feito e à dignidade da justiça. 5.2 Precedente Turmário: “A condenação em litigância de má-fé é devida nos casos em que for devidamente comprovado o dolo da parte na prática de alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil.” (07135174520228070016, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 4/9/2024). 5.3. É notório que todos os envolvidos, direta ou indiretamente, no processo devem agir conforme a boa-fé, conforme disposto no art. 5o do CPC. O princípio da boa-fé objetiva, cláusula geral processual, impõe aos sujeitos o dever de conduta ética durante o processo, proibindo a adoção dos comportamentos enunciados no art. 80 do CPC. 5.4. Embora a apelante argumente ter agido de boa-fé, é manifesto o ajuizamento de duas ações, uma em face do Banco BRB, já transitada em julgado (na qual houve a condenação do Banco BRB a reparar-lhe os danos), e a presente em face do Banco Inter pretendendo a reparação dos mesmos danos, embora já reparados ou em vias de reparação pelo responsável (processo em fase de cumprimento de sentença). 5.5. Ainda assim, e como bem pontuou o sentenciante, a apelante deduziu pretensão judicial contra fato incontroverso (condenação do Banco BRB a reparar-lhe os danos), no intuito de alcançar objetivo ilegal, em flagrante ofensa ao princípio da boa-fé objetiva estatuído no art. 5o do CPC. Caracterizado o abuso do direito processual, em razão da má-fé da apelante, é devida a multa fixada na sentença.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa (R$ 40.780,52), suspensa a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Mormente quando o dano já foi reparado pelo Banco de onde houve a subtração de numerário financeiro da vítima, não há dever, por parte do Banco no qual o fraudador mantém conta corrente, de reparar o dano à vítima de golpe por restarem ausentes os elementos da responsabilidade civil, pois a única conduta da instituição financeira foi permitir a abertura de conta após solicitação do cliente (terceiro beneficiado com as transferências bancárias), não tendo como agir para evitar a transferência, mediante fraude, de valores de outro Banco para a referida conta.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 80, I, II e III, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0733618-11.2023.8.07.0003, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 08/11/2024; TJDFT, 07135174520228070016, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 04/09/2024.